Tribunal: TJDFT
Processo: 0741011-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE BUSCAS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
2. Deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, quando transcorrido significativo lapso temporal desde a última pesquisa de bens e ativos financeiros – no caso, mais de 6 (seis) anos –, independentemente de comprovação de modificação da situação econômica da devedora.
3. Recurso conhecido e provido.